Tribunal: TJMT
Processo: 1025472-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025472-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0019-34 (RECORRENTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR DE SOUZA COSTA - CPF: 054.837.241-19 (RECORRIDO), GABRIELA DAS GRACAS MARTINI SANTOS - CPF: 062.370.281-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1025472-29.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A.

Recorrido:
LEONARDO CESAR DE SOUZA COSTA.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11/12/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROGRAMA DE FÉRIAS EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 30% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO PARA 10% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença, declarou rescindido o contrato nº 1AQ69051-BS-D1 relativo à aquisição de programa de férias em regime de tempo compartilhado e condenou o fornecedor à restituição de 90% dos valores pagos, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula que fixa multa rescisória de 30% sobre o valor total do contrato; e (ii) estabelecer o montante efetivamente devido a título de restituição, com seus consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual encontra-se submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 51, IV e §1º, III, considera nulas cláusulas que estabeleçam desvantagem exagerada ou obrigações abusivas ao consumidor.

4.

A cláusula que impõe multa de 30% sobre o valor total do contrato, e não sobre os valores pagos, configura desproporção e onerosidade excessiva, especialmente porque o consumidor não usufruiu do serviço contratado.

5.

A jurisprudência consolidada admite como razoável a fixação de multa rescisória em 10% sobre o valor efetivamente pago, a fim de evitar enriquecimento sem causa do fornecedor e preservar o equilíbrio contratual.

6.

O conjunto probatório demonstra que o consumidor comprovou pagamento no valor de R$ 9.947,12, o qual prevalece por ausência de impugnação específica, impondo-se a readequação do valor a ser restituído para R$ 8.952,40 após aplicação da multa reduzida.

7.

A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), enquanto os juros de mora fluem desde a citação (CC, art. 405).

8.

Juros e correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos até de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, conforme orientação do STJ.

9.

A partir de 30/08/2024, aplica-se a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária (IPCA), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cláusula que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato em rescisão de programa de férias em tempo compartilhado é abusiva e deve ser limitada a 10% dos valores efetivamente pagos.

2.

A restituição dos valores pagos deve observar o montante comprovado nos autos, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

3.

Juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, inclusive quanto ao termo inicial e ao índice aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e §1º, III; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024; Súmula 43 do STJ; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão proferida no ID 322348852, que homologou o projeto de sentença elaborado por
juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato nº 1AQ69051-BS-D1 firmado entre as partes.

Ainda, condenou o reclamado a restituir 90% (noventa por cento) dos valores quitados pela parte autora, totalizando
R$ 9.298,93 (nove mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos)
,
de forma simples, a título de
danos materiais
.

Determinou que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observada a metodologia prevista nos §§ 1º a 3º do art. 406 do Código Civil, com dedução do índice de atualização monetária (IPCA), a contar da citação válida, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1) O expresso conhecimento das cláusulas contratuais;

2) A inexistência de publicidade enganosa;

3) O valor efetivamente pago e sua repercussão na condenação;

4) Termo inicial dos juros de mora – Data da citação;

5) Multa legalmente prevista - Retenção de 30% sobre o valor total do contrato.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante,
em 11/12/2023
, firmou com a reclamada contrato de prestação de serviços referente à aquisição de programa de férias em regime de tempo compartilhado, o qual prevê a possibilidade de utilização de qualquer um dos
resorts
da rede
, além do hotel-base, pelo valor total de R
$ 51.479,51 (cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Aduz ter efetuado o pagamento da entrada no valor de
R$ 2.574,00 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais),
sendo o saldo remanescente parcelado em 71 (setenta e uma) parcelas de
R$ 688,81 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Informa que quitou 15 (quinze) parcelas, totalizando o montante de
R$ 10.332,15 (dez mil, trezentos e trinta e dois reais e quinze centavos).

No entanto, ao solicitar a rescisão contratual, foi surpreendido com a cobrança de multa penal equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

Sustenta a abusividade das cláusulas constantes do contrato de adesão firmado entre as partes, especialmente a previsão de multa rescisória de 30% sobre o valor integral contratado, o que, em seu entender, configura enriquecimento ilícito da parte reclamada.

O demandado, por sua vez, afirma que o reclamante tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais pactuadas, inexistindo qualquer prática de publicidade enganosa. Aduz, ainda, a legalidade da cobrança do valor referente à multa rescisória.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato nº 1AQ69051-BS-D1 firmado entre as partes.

Com efeito, trata-se de relação de consumo submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, em seu art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, veda, de forma expressa, cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou estabeleçam obrigações abusivas. Vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

A estipulação de retenção de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato (Cláusulas 8.3.1 e 8.4), e não sobre o montante efetivamente pago, revela-se manifestamente desproporcional e viola o equilíbrio contratual, sobretudo considerando que o consumidor sequer usufruiu do serviço contratado.

As cláusulas, tal como redigidas, ensejam enriquecimento sem causa por parte da fornecedora, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e do próprio equilíbrio nas relações de consumo, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de considerar razoável a fixação de multa rescisória em 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, percentual que se mostra adequado para ressarcir eventuais despesas administrativas suportadas pela fornecedora, sem impor ônus excessivo ao contratante.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA 10% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação interposta por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A. contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de cláusulas e cancelamento de cobrança, ajuizada por FERNANDA MARANHÃO DE LIMA. A sentença rescindiu contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, determinando a devolução de 90% dos valores pagos (R$ 2.643,30) e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a cláusula que prevê multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão é abusiva; e (ii) determinar se estão configurados os danos morais em razão da conduta da Apelante.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê, no art. 51, IV, a nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé.

4. A cláusula que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato (R$ 58.740,00) é abusiva, pois: a) aplica-se sobre o valor integral do contrato, e não sobre o montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 2.937,00); b) a consumidora não usufruiu de qualquer benefício decorrente do contrato; c) não há comprovação de prejuízos concretos sofridos pela Apelante; d) a cobrança de multa sobre valor não recebido configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
5.
A jurisprudência fixa como razoável o limite de 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, suficiente para cobrir eventuais despesas administrativas da fornecedora
.

6. Os danos morais restam configurados pela conduta da Apelante em: a) impor multa manifestamente abusiva; b) insistir na cobrança, apesar da impossibilidade de pagamento pela consumidora; c) ameaçar a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes; d) causar angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

7. O valor de R$ 3.500,00 fixado a título de danos morais é proporcional e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, cumprindo função punitivo-pedagógica e desestimulando práticas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cláusula contratual que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão é abusiva e deve ser limitada a 10% dos valores efetivamente pagos pelo consumidor
.

2. Configura-se dano moral quando a fornecedora impõe cláusula abusiva, insiste na cobrança indevida e ameaça inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, causando angústia que extrapola o mero dissabor cotidiano.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 51, IV, §1º; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.035.995/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJ/DF, 0710428-19.2019.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 13.11.2019; TJ/DF, 0706725-68.2019.8.07.0020, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 08.07.2020.

(TJMT - N.U 1024907-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA –
CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA – RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE 30% DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO DEVIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

2.
Não se mostra razoável a retenção de 30% do valor pago pela consumidora em razão da desistência do contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável
.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1020090-18.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) (Grifei)

Assim,
diante da manifesta abusividade das cláusulas 8.3.1 e 8.4, impõe-se a manutenção da limitação da multa contratual em 10% (dez por cento) dos valores comprovadamente pagos pelo reclamante.

No que concerne ao montante a ser restituído, após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que o reclamante não logrou êxito em demonstrar, de forma satisfatória, o pagamento do valor de
R$ 10.332,15 (dez mil, trezentos e trinta e dois reais e quinze centavos),
conforme alegado na exordial.

Por outro lado, o demandado, em sede de contestação, juntou aos autos o relatório financeiro (ID 322348394), demonstrando o pagamento, pela parte autora, do montante de
R$ 9.947,12 (nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e doze centavos)
,
o qual não foi impugnado de forma específica pelo reclamante.

Dessa forma, declarada a rescisão do contrato nº 1AQ69051-BS-D1 firmado entre as partes e reduzida a multa contratual para
10%
dos valores comprovadamente pagos (
R$ 9.947,12)
, deve o valor da condenação ser readequado para
R$ 8.952,40 (oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)
.

Por fim, tratando-se de condenação em danos materiais decorrentes de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, consoante o art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, inclusive de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de
danos materiais
para o valor de
R$ 8.952,40 (oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)
,
acrescido de correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora desde a citação (CC, art. 405).

Determino,
de ofício
, que os valores deverão ser atualizados pela correção monetária do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até
29/08/2024
.

A partir de
30/08/2024
, o valor da condenação deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela Taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária
(IPCA)
, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025